Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700125-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ''RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS'' AGRAVADOS: ESAÚ PEREIRA BARBOSA DE MELO, JOSELITA FÉ BARBOSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RUBENS NAVES SANTOS JÚNIOR ADVOGADOS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17796114, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER, OAB/SP 207.504 e RUBENS NAVES, OAB/SP 19.379. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016